Tribunal: TCU
Processo: 007.544/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 5a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 5a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2405/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se do ato de aposentadoria de Miranda Batista dos Santos, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade especializada constatou a inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, cumulativamente com a vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) derivada da incorporação de "quintos"; considerando que, conforme dispunha o § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990, não cabe a percepção simultânea das vantagens de "quintos/décimos" e "opção", sistemática mantida no art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme quanto à irregularidade na acumulação dessas vantagens (Acórdãos 2.988/2018, 1.599/2019 e 514/2025 do Plenário, os dois primeiros relatados pela Ministra Ana Arraes e pelo Ministro Benjamin Zymler, respectivamente, e o último de minha relatoria, por exemplo), o que se ajusta ao ato ora apreciado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que existe presunção de boa-fé do interessado, de modo que se aplica o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal quanto aos valores percebidos indevidamente até o momento; e considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à negativa de registro ao ato; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, 260 a 262 do Regimento Interno do TCU, no art. 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023 e na Súmula-TCU 106, em: negar registro ao ato de aposentadoria de Miranda Batista dos Santos; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 007.544/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Miranda Batista dos Santos (XXX.204.325-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinação: Determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. comunique o interessado sobre a presente decisão e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores recebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.2. convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão; 1.7.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes ao prazo indicado no subitem anterior, comprove, ao TCU, a comunicação ao interessado e as medidas adotadas para cumprir o subitem 1.7.1.2; 1.7.3. logo após a regularização do caso, emita novo ato de aposentadoria, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.